Tribunal: TJDFT
Processo: 0712233-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ART. 6o, CDC. INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. AUSÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS OU DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A relação jurídica entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o autor é o destinatário final dos serviços prestados pelo réu, cuja responsabilidade pelos danos deles decorrentes é objetiva, nos termos do art. 14 do mencionado diploma legal

2. Não restou demonstrado, nem é possível inferir que o banco réu/apelado tenha se prevalecido da fragilidade do consumidor para induzi-lo a erro ou que esta tenha total desconhecimento do contratado, considerando-se que os termos empregados no contrato são claros e objetivos. E, não tendo sido demonstrado vício de consentimento e não havendo cláusula abusiva, ou ausência/deficiência de informação, prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio pacta sunt servanda.

3. Recurso conhecido e não provido.